Tribunal: TJES
Processo: 5019213-66.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019213-66.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDO: NEURA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019213-66.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RECORRIDO:
NEURA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por NEURA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA em face de CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Em síntese, a parte autora
narra que procurou a requerida para fazer a simulação de um empréstimo, todavia, a funcionária finalizou a contratação sem o seu conhecimento, tendo vinculado os descontos dos valores à sua conta bancária contra sua vontade. Assim, procurou o PROCON para tentar solucionar a questão e questionar a abusividade das taxas de juros do contrato.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido e declaro nulo de pleno direito o contrato questionado pela autora e condeno a requerida no pagamento à autora da quantia de R$3.000,00, a título de indenização por danos morais, já com o desconto dos valores recebidos pela autora e com a compensação dos valores descontados. Na oportunidade, determino à requerida que se abstenha de cobrar ou descontar valores, sob pena de multa correspondente ao triplo cobrado/descontado. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 7597960, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, pugnou, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, a nulidade da sentença por ser considerada
extra petita
e o cerceamento de defesa por ter sido o julgamento contrário a prova nos autos.

No mérito, defende a legalidade do contrato e das cobranças. Ainda, sustenta que as taxas de juros contratadas não são abusivas, uma vez que trata-se de empréstimo pessoal não consignado, portanto, não é possível a declaração de nulidade do contrato. Por fim, defende a inexistência de danos morais e subsidiariamente a necessidade de redução de seu
quantum.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar o réu aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial.

Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Ensina o princípio da congruência que o Juiz deverá decidir nos limites do que foi proposto (arts. 141 e 492 do CPC), não sendo cabível sentença com natureza diversa da constante na inicial, sendo caracterizada sentença ultra ou extra petita. Portanto, se o Juiz assim o fizer, poderá violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
In casu
, vislumbro que o juiz sentenciante se ateve à lide, uma vez que a recorrida, subsidiariamente, requereu a revisão das taxas de juros que considerou abusivas. Assim, rejeitada a preliminar.

Por fim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguido pelo recorrente. Isso porque não há cerceamento de defesa, uma vez que a decisão do juízo singular utilizou para fundamentar sua decisão a documentação presente nos autos que foi apresentada por ambas as partes.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que a lide delimitada pela autora foi da irregularidade na formação do contrato e da abusividade das taxas de juros.

De início, conforme disposto em sentença, não há dúvidas de que a autora firmou o contrato, tanto que realizou o saque do valor emprestado um dia após o depósito.

No entanto, ao proceder com a análise das taxas de juros mensais e anuais fixadas no contrato objeto destes autos (ID. nº 7597942) o juízo singular reconheceu sua abusividade e aplicou o disposto no artigo 51, IV do CDC.

Para verificação de ilegalidade, deve ser observado se a taxa de juros remuneratórios supera a média de mercado para operações da mesma espécie e, com base em um critério de razoabilidade, medir se o percentual que supera a média se caracteriza abusivo para aquela específica operação financeira.

Verifica-se que no contrato contém as taxas médias de juros mensal e anual, sendo que a taxa mensal efetiva de juros está a 23% a.m. e 1.009,12% a.a.

Já as informações retiradas do sítio do Banco Central na internet, no período de abril de 2023 a taxa aplicada dos juros para a modalidade contratada pela parte autora é de 5,61% a.m. e 92,42% a.a. (25464 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado e 20742 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado)
1

Em que pesem os bem lançados argumentos do recorrente, se é verdade, por um lado, que não existe norma jurídica específica que estabeleça um limite predefinido para o percentual de juros remuneratórios, consoante o entendimento do STJ (Súmula 382), também o é que os remuneratórios não podem extrapolar ou se distanciar sobremaneira da média aproximada do mercado para aquele tipo de operação, consoante tese consolidada em julgamentos de efeito vinculante sobre temas repetitivos (REsp 1112880/PR; REsp 1112879/PR; REsp 1063343/RS e REsp 1058114/RS).

A aferição dessa média, o BACEN fornece, ele próprio, os parâmetros, e por conta disso, nenhuma necessidade de prova pericial ou disquisição probatória mais complexa para o desenlace da questão de mérito posta em juízo, pois com base nessa ferramenta, revelam-se muito acima da média os juros exigidos pela instituição financeira requerida, da média praticada no mercado, inclusive, valendo-se de outra ferramenta do BACEN, o Histórico de Taxa de Juros
2
da Crefisa no período de 13/04/2023 - 19/04/2023 (data do contrato 19/04/2023), a taxa de juros praticada pela CREFISA para crédito pessoal não-consignado - pré fixado para pessoas físicas era de 2,03% a.m. e 27,29% a.a.

Ademais, percebo que a sentença autorizou a compensação dos valores recebidos pelo autor, assim, não há enriquecimento ilícito, ao passo que as partes retornarão ao
status quo ante.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$3.000,00).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

1

https://
dadosabertos.bcb.gov.br/dataset/25464-taxa-media-mensal-de-juros-das-operacoes-de-credito-com-recursos-livres---pessoas-fisicas---c

https://dadosabertos.bcb.gov.br/dataset/20742-taxa-media-de-juros-das-operacoes-de-credito-com-recursos-livres---pessoas-fisicas---credito-

2

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-04-13

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)